Tribunal: STF
Processo: HC 232360
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 833.289/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (190 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 387, § 1º, DO CPP. FUNDAMENTOS DO DECRETO. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    [...] 



    Conforme expus na decisão agravada, segundo entendimento assentado nesta Corte Superior, a quantidade, a variedade e a natureza da droga apreendida podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividades criminosas, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 466.654/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018). 



    No presente caso, a sentença referiu-se ao decreto inicial da prisão preventiva para mantê-la, destacando a quantidade de droga apreendida (190 kg de maconha - fl. 36), o que demonstra a gravidade concreta da conduta e autoriza a manutenção da prisão preventiva. 



    Com a determinação de expedição de guia provisória, fica prejudicada a alegação de manutenção da prisão em regime mais gravoso que o fixado na sentença. 



    Além disso, não há incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva com a condenação em regime semiaberto (AgRg no HC n. 821.623/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/6/2023). 



    Reitero que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Por ora, há elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Ausentes razões para alterar a compreensão anteriormente externada. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No particular, as especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (190 Kg de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente